Tribunal: TCU
Processo: 013.715/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3437/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos dos atos inicial e de alteração da pensão civil instituída pelo Sr. Carlos Antonio Barbalho Bezerra em benefício da Sra. Ivanete Silva Barbalho, cônjuge do instituidor, emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, após diligência, a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou irregularidade no ato inicial da pensão (peça 25), pois o instituidor não atendia aos requisitos para a aposentadoria com base no art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005 (com paridade de vencimentos); Considerando que, no ato de alteração da pensão civil (peça 26), a entidade de origem corrigiu a falha apontada no ato inicial de pensão, modificando o fundamento legal da concessão para o art. 40, § 7o, inciso I, da CF/88 (redação dada pela EC 41/2003), com os correspondentes ajustes no valor da pensão (sem paridade de vencimentos); Considerando que a AudPessoal e o MP/TCU opinam pela ilegalidade do ato inicial de pensão e pela legalidade do ato de alteração; Considerando, entretanto, que houve a retificação da irregularidade inaugural com o envio do ato de alteração da concessão pensional, podendo esta Corte reconhecer a perda de objeto do ato inicial de pensão; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a análise do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e Considerando, por fim, que o ato de alteração de pensão deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar a perda de objeto do ato inicial de pensão civil e considerar legal o ato de alteração da pensão civil instituída pelo Sr. Carlos Antonio Barbalho Bezerra em benefício da Sra. Ivanete Silva Barbalho, concedendo-lhe o correspondente registro: 1. Processo TC- Processo 013.715/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Ivanete Silva Barbalho (XXX.401.884-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.